Tribunal: CARF
Processo: 19732.720012/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-11

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19732.720012/2012-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.122 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
MARCELO RODRIGUES CAPOCIAMA BALADI MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 07/12/2012
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. MULTA.
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a quem, por qualquer meio
ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de
fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de resposta, no
prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de Auto de Infração de fls. 28 e seguintes, lavrado
contra o sujeito passivo MARCELO RODRIGUES CAPOCIAMA BALADI
MARTINS, CPF: 076.676.658-69, por meio do qual é feita exigência de R$ 5.000,00,
referente à multa por embaraço à ação da fiscalização aduaneira, capitulada no art.
107, inciso IV, alínea “c”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pelo art. 77
da Lei no 10.833/2003, em razão do não atendimento ao exigido nas intimações fiscais
IRF/PAN/SIANA no (s) 11/2012, 32/2012 e 37/2012, inclusive quanto ao prazo.
No campo “DESCRIÇÃO DOS FATOS” do auto de infração, fl. 31, consta que,
em procedimento de verificação do cumprimento de obrigações tributárias pelo sujeito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19732.720012/2012-60
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.122 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19732.720012/2012-60

passivo supracitado, apurou-se: embaraço ou impedimento à ação da fiscalização,
inclusive não atendimento à intimação.
No corpo do auto de infração, a autoridade autuante relata que:
1. Em decorrência de pesquisas realizadas na base de dados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), e visando verificar a regularidade das importações de
mercadorias efetuadas em 2008 pela empresa BARDYKA IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA, CNPJ no 10.158.382/0001-
30, foi aberto procedimento de fiscalização nessa empresa, com base no mandado de
procedimento fiscal no 0420152.2012-00007-9.
2. No curso da ação fiscal, verificou-se que a empresa BARDYKA IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA realizou, no ano de 2008,
sete operações de importação. Nas declarações de importação registradas no Siscomex,
a conta bancária utilizada para o pagamento dos tributos federais incidentes nas
importações foi a conta corrente no 1398-6, da Agência 3111, do Banco Bradesco S.A.,
cujo titular é MARCELO RODRIGUES CAPOCIAMA BALADI MARTINS, CPF:
076.676.658-69.
3. Com amparo no Mandado de Procedimento Fiscal – Diligência no 0420152.2012-
00022-2, encaminhado para MARCELO RODRIGUES CAPOCIAMA BALADI
MARTINS, no endereço Av. Bartolomeu de Gusmão, 39 apto 94 B-1, EMBARE,
Santos/SP, foi expedido em 25/4/2012 o Termo de Intimação IRF/PAN/SIANA No
11/2012, solicitando os seguintes documentos, referentes à Declaração de Importação
No 08/1844121-0, que foi registrado em 18/11/2008:
1) Faturas comerciais;
2) Conhecimentos e romaneios (Packing list) de carga;
3) Comprovantes (recibos) de pagamento de taxas de armazenagem e capatazia;
4) Contratos e Notas Fiscais relativas aos serviços de despachos aduaneiros prestados;
5) Comprovantes (recibos de pagamentos bancários, DARFs,...) relativos aos valores
dos tributos e/ou multa recolhidos, inclusive os que foram recolhidos na forma de
automático na conta bancária no 1398, agência no 3111 do Banco Bradesco; e
6) Extrato bancário da conta bancária acima especificada, correspondente ao período de
novembro de 2008.
4. A ciência da intimação ocorreu em 04/05/2012 e somente em 25/07/2012, data da
postagem, o interessado respondeu à intimação, informando na sua manifestação:
“Esclarece que com relação aos documentos solicitados nos quesitos 1), 2) e 3) da
presenta intimação devidamente apresentados na oportunidade de registro da
Declaração de Importação com os demais documentos”, do que conclui, apesar da
redação confusa, que o interessado alegou que os documentos solicitados pela Intimação
IRF/PAN/SIANA No 11/2012, já foram apresentados, quando do registro da DI,
juntamente com os demais documentos.
Informou ainda que não houve emissão de Nota Fiscal, nem contrato pelos serviços
prestados, além de que o débito foi efetuado em conta corrente.
Ao final, apresentou cópia do que parece ser extrato bancário de conta corrente 1398-6,
agência 3111, do banco Bradesco, no período de 17 a 24/11/2008.
5. A resposta ao Termo de intimação IRF/PAN/SIANA No 11/2012 foi intempestiva e
não atendeu ao que foi requisitado, uma vez que o interessado não apresentou os
documentos solicitados e o extrato bancário apresentado não compreende o período
indicado na intimação.
6. Em razão disso, o interessado foi reintimado para apresentar os documentos
solicitados, através dos termos de Intimação IRF/PAN/SIANA no 32 e 37/2012, ambos
com prazo de dez dias para atendimento, contados das respectivas ciências, que
ocorreram em 13/7/12 e 17/8/2012.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.122 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19732.720012/2012-60

7. No termo de reintimação no 37/2012, foi dada a ênfase de que o extrato bancário
deveria compreender o período de 1 a 30 de novembro de 2008 e de que também fosse
explicada a origem dos recursos utilizados para os pagamentos de armazenagem de
carga e/ou Tributos, identificando as pessoas físicas e/ou jurídicas, responsáveis pelos
depósitos ou transferências, caso fossem terceiros, apresentando os respectivos
comprovantes em todos os casos.
8. Em 30/8/2012, data de postagem, também intempestiva, o interessado apresentou
resposta às intimações, alegando em sua nova manifestação: “...esclarece que com
relação aos documentos solicitados no quesito 1) que fora apresentado o Extrato
Bancário com os valores pertinentes a operação de importação em questão,
devidamente destacados os valores relativos aos valores aportados para pagamento
dos tributos incidentes; estes também em destaque. Esclarece, outrossim, que o Extrato
Bancário no período apresentado é o que diz respeito ao objeto da presente
Fiscalização, ou seja, comprovação do débito para registro da Declaração de
Importação.” No último parágrafo o interessado alega que “apenas os valores relativos
aos tributos foram pagos diretamente em minha conta corrente”, bem como os valores
recebidos para tais pagamentos, também.
8. Mais uma vez o interessado não observou o prazo estabelecido nos termos de
intimações, assim como não apresentou os documentos na forma solicitada, o que
caracteriza o não atendimento às exigências fiscais neles formuladas.
9. De acordo com os artigos 70, caput, e 71 da lei no 10.833, de 2003, regulamentados
pelo artigo 18 do Decreto no 6.759, de 2009, o importador, o adquirente, assim com os
demais intervenientes nas operação de comércio exterior, quanto aos documentos e
registros relativos às transações em que intervierem, têm a obrigação de mantê-los em
boa guarda e ordem e de apresentá-los à fiscalização aduaneira quando exigidos.
10. O não atendimento às intimações IRF/PAN/SIANA no (s) 11/2012, 32/2012 e
37/2012, inclusive quanto ao prazo, caracteriza embaraço à fiscalização aduaneira,
infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea “c”, do Decreto-Lei no 37/66, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
11. Face ao exposto, revela-se cabível a imposição da multa de R$ 5.000,00, pelo não
atendimento ao exigido nos termos de intimação mencionados, conforme prevista no
art. 107, inciso IV, alínea “c”, do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei no 10.833/2003.
Cientificado da exação em tela, o sujeito passivo apresentou, tempestivamente,
a peça impugnatória de fls. 41-53, na qual formulou as seguintes razões de defesa:

Alega que a autoridade administrativa, no caso em testilha, não poderia
utilizar-se do fundamento de embaraço para aplicação da multa, pois
respondeu todas as intimações, colocando-se à disposição para prestar outras
informações e esclarecimentos que se fizessem necessários.

Sustenta que a autoridade coatora viola os princípios constitucionais e
administrativos, previstos no art. 37, caput, e 170, caput, da CF, pois não age
em conformidade com as normas previstas.

Diz que a primeira intimação, datada de 25/4/2012 e recebida em 5/5/12, foi
tempestivamente respondida. Na resposta datada de 24/5/2012, informou que
estava em processo de desarquivamento e tentativa de localização dos
documentos, vez que muito antigos (importação realizada em 2008). Como o
banco não estimou o prazo para fornecimento dos extratos do período
solicitado (novembro de 2008), pediu prazo suplementar de 30 dias para
atender à referida intimação na sua integralidade.

Anota que a [...] segunda intimação, datada de 06/07/12 e recebida em
13/07/2012 também foi regularmente respondida. No conteúdo de sua
resposta, [...] esclareceu que os documentos solicitados nos itens 1, 2 e 3
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.122 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19732.720012/2012-60

foram devidamente apresentados na oportunidade do registro da importação,
com os demais documentos. Esclareceu que não houve emissão de notas
fiscais nem contrato pelos serviços e, que os débitos foram realizados direto
na conta corrente, conforme extratos bancários apresentados pelo
Impugnante. Por fim, apresentou os extratos solicitados no item 6, conforme
outrora prometido por escrito à fiscalização. Ressalta que [...] Mais uma vez a
intimação foi atendida.

Afirma que [...] A fiscalização, porém, não se contentou com a documentação
apresentada e, por sua vez, expediu uma terceira notificação mencionando que
não obtiveram resposta, o que não procede. Além da afirmação equivocada, a
fiscalização solicita extratos do dia 1 a 13 de novembro de 2008 e não do dia
14 ao dia 24 como apresentou o Impugnante. A intimação também indagava
sobre os recursos destinados ao pagamento de armazenagem, tributos etc. O
impugnante, apresentou todos os extratos referentes à importação aludida que
comprovação dos gastos realizados para realizar o registro da DI. O
Impugnante ressaltou que os tributos foram pagos com dinheiro de sua conta
corrente, destacando-os inclusive. Não satisfeita a fiscalização lavrou o Auto
de infração fundamentado em EMBARAÇO OU IMPEDIMENTO À AÇÃO
DA FISCALIZAÇÃO, aplicando-lhe multa regulamentar no valor de R$
5.000,00, o que fora feito, de forma equivocada.

Diz que [...] o pedido de prorrogação de prazo inicialmente realizado se fez
necessário [...] vez que tratavam-se de documentos muito antigos; sendo que
os primeiros precisavam ser solicitados as instituições bancárias e os segundos
em arquivo morto.

Repisa que [...] apresentou todas as informações solicitadas à intimação, assim
como, apresentou os esclarecimentos e documentos necessários para
corroborar com o informando, justamente em atendimento fiel à intimação.

Averba que pode não ter conseguido responder tudo em uma só oportunidade,
mas todos os documentos solicitados foram apresentados em todas as
oportunidades e todos os quesitos foram respondidos.

Entende que os fatos narrados não se enquadram no conceito de “embaraço”,
dizendo que: Nenhum ato praticado pelo impugnante foi praticado com o
objetivo de obstaculizar, obstruir ou complicar os trabalhos da fiscalização,
muito pelo contrário.

Esclarece e reitera que [...] em todas as oportunidades demonstrou a
disponibilidade e espontaneidade em cumprimento integral das intimações
anteriormente recebidas. Não apresentando respostas evasivas como arguido
pelo Auditor Fiscal nas razões que instruíram a lavratura do presente Auto de
Infração.

Diz que está cristalino o excesso praticado pelo Agente Público na lavratura do
Auto de Infração porque sempre atendeu às intimações, colocou-se
prestativamente à disposição para esclarecimentos de outras dúvidas que
surgissem no curso do procedimento e realizou pedido de prorrogação de
prazo justificável, sendo todos deferidos e posteriormente respondidos.

Repisa que todas as respostas foram prestadas, portanto, a acusação de não
atendimento às intimações anteriores não pode prosperar.

Alega que o Auditor Fiscal se excedeu na lavratura do Auto de Infração, pois
não há que se falar em embaraço.

Assevera que o Auditor Fiscal responsável pelo procedimento não juntou todas
as respostas e documentos prestados para que se pudesse proceder ao
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.122 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19732.720012/2012-60

julgamento, buscando a verdade real dos fatos amparados nos documentos que
lastrearam os fatos narrados nas razões do Auto de Infração.

Entende, por todo o exposto, que não há que se falar em embaraço ou
impedimento à ação da fiscalização.
Por fim, REQUER:
(i) Que o processo obedeça aos trâmites legais, inclusive observância do devido
processo legal, assegurando-se a mais ampla defesa, com o duplo grau de jurisdição, sob
pena de nulidade e cerceamento ao seu direito de defesa; (ii) Demonstrada a
insubsistência e improcedência do auto, seja acolhida a impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o crédito tributário deste processo. Protesta pela posterior
juntada de novos documentos e provas que se fizerem necessárias ao deslinde do feito.
É o relatório.”
A DRJ julgou a impugnação improcedente e o Acórdão no 06-068.760 foi assim
ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 07/12/2012
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. MULTA.
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a quem, por qualquer meio ou forma,
omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira,
inclusive no caso de não-apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em
procedimento fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, essencialmente, repete os
argumentos contidos na impugnação. Reafirma que forneceu todos os documentos e informações
requeridas, não podendo prosperar a acusação de embaraço à fiscalização, que resultou na
aplicação da multa de R$ 5.000,00, prevista na alínea “c” do inciso IV do art. 107 do DL no
37/66.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se da aplicação da multa de R$ 5.000,00 da alínea “c” do inciso IV do art.
107 do DL no 37/66, em razão do não atendimento pleno e tempestivo das intimações
IRF/PAN/SIANA n°(s) 11/2012, 32/2012 e 37/2012, qualificado como embaraço à fiscalização.
Em ambas as defesas, o recorrente afirma que apresentou todos os
esclarecimentos e documentos solicitados pela fiscalização. Admite que, em alguns casos, o
atendimento foi intempestivo, porém reputa o fato como escusável, pois a demora ocorreu,
porque alguns documentos eram antigos e sua obtenção demandou um tempo maior (ex; extratos
bancários e documentos de importações do ano de 2008).
Não assiste razão à recorrente.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.122 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19732.720012/2012-60

A empresa BARDYKA IMPORTACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA
realizou, no ano de 2008, sete operações de importação Nas declarações de importação
registradas no Siscomex, a conta bancária utilizada para o pagamentos dos tributos federais
incidentes nas importações foi a conta corrente n' 1398-6, da Agência 3111, do banco Bradesco
S.A., cujo titular era o recorrente.
Para verificar a regularidade das importações, foi expedido o Termo de Intimação
IRF/PAN/SIANA n°(s) 11/2012, 25/04/2012, cuja ciência se deu em 04/05/12, solicitando os
seguintes documentos relacionados à Declaração de Importação n° 08/1844121-0, foi registrada
em 18/11/2008 (fl. 20):
“1) Faturas comerciais;
2) Conhecimentos e romaneios (Packing list) de carga;
3) Comprovantes (recibos) de pagamento de taxas de armazenagem e capatazia,
4) Contratos e Notas Fiscais relativas aos serviços de despachos aduaneiros
prestados,
5) Comprovantes (recibos de pagamentos bancários, DARFs, ...) relativos aos
valores do: tributos e/ou multas recolhidos, inclusive os que foram recolhidos na
forma de automático na conta bancária n° 1399, agência n° 3111 do Banco Bradesco;
e
6) Extrato bancário da conta bancária acima especificada correspondente ao
período de novembro de 2008.”
Na resposta (fl. 08), intempestiva, consignou que os documentos relacionados aos
itens 1, 2 e 3 já haviam sido apresentados, por ocasião do registro da DI. Que não emitiu notas
fiscais ou concluiu contrato de prestação de serviços (item 4). Que “o débito foi efetuado em
conta corrente (item 5). E, por fim, juntou extrato do período de 17/11/08 a 24/11/08.
Não satisfeita com a resposta, a fiscalização emitiu os Termos de Reintimação
IRF/PAN/SIANA N° 32/2012 e 37/2012, das quais a recorrente tomou ciência em 13/07/12 e
17/08/12, respectivamente.
Há de se destacar que, no TRI no 37/2012 (fl. 06), o agente enfatizou que o extrato
bancário deveria compreender o período de 01 a 30/11/12 e não apenas de 14 a 24/11/12 e teria
de “explicar as origens dos recursos utilizados para os pagamentos de armazenagem de carga
e/ou tributos, identificando as pessoas físicas e/ou jurídicas, responsáveis pelos depósitos ou
transferências, caso sejam de terceiros, apresentando os respectivos comprovantes em todos os
casos.”
Em 30/08/12, mais uma vez de forma intempestiva, a recorrente apresentou as
seguintes respostas aos TRI no 32/2012 e 37/2012 (fls.
“(. . .)
Assim, esclarece que com relação aos documentos solicitados no quesito 1) que
fora apresentado o Extrato Bancário com os valores pertinentes a operação de
importação em questão, devidamente destacados os valores relativos aos valores
aportados para pagamento dos tributos incidentes; estes também em destaque.
Esclarece, outrossim, que o Extrato Bancário no período apresentado é o que diz
respeito ao objeto da presente Fiscalização, ou seja, comprovação do débito para
registro da Declaração de Importação.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.122 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19732.720012/2012-60

Esclarece o ora Contribuinte que apenas os valores relativos aos tributos foram
pagos diretamente em minha conta-corrente conforme Vossa Senhoria pode
depreender no extrato anteriormente apresentado, bem como os valores recebidos para
tal pagamento também, encontra-se em destaque para melhor visualização de V. Sa.
no Extrato Bancário apresentado como solicitado.”
Por fim, registre-se que nenhum novo documento foi carreado aos autos
juntamente com o recurso voluntário.
Examino os autos.
Constata-se que os itens 1, 2, 3 e 5 do TI no 11/2012 não foram atendidos e
tampouco a explicação requerida por meio do TRI no 37/2012 sobre “as origens dos recursos
utilizados para os pagamentos de armazenagem de carga e/ou tributos.”
Sobre a guarda de documentos e registros de importação, assim dispõe o art. 71 da
Lei no 10.833/03:
“Art. 71. O despachante aduaneiro, o transportador, o agente de carga, o depositário e
os demais intervenientes em operação de comércio exterior ficam obrigados a manter
em boa guarda e ordem, e a apresentar à fiscalização aduaneira, quando exigidos,
os documentos e registros relativos às transações em que intervierem, ou outros
definidos em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, na forma e nos prazos por
ela estabelecidos.” (g.n.)
E a não prestação das informações sobre importação requeridas pela fiscalização
enquadra-se na alínea “c” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66;
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(. . .)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(. . .)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar
ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
(. . .)”
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital